Tribunal: TJMT
Processo: 0017840-50.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017840-50.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL BOLOGNESI MARTINS (APELANTE), BEATRIZ BARBOSA PEROZO - CPF: 019.240.001-05 (ADVOGADO), RENAN BARBOSA PEROZO - CPF: 052.175.411-99 (ADVOGADO), JHONES VITOR CUNHA DUARTE DOS SANTOS - CPF: 055.436.851-06 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), CRISTIAN SANTANA BENEVIDES - CPF: 069.626.051-45 (APELANTE), MICHAEL BOLOGNESI MARTINS - CPF: 009.835.621-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO CRUZ DE SIQUEIRA SALES - CPF: 005.701.631-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017840-50.2019.8.11.0042

APELANTE: JHONES VITOR CUNHA DUARTE DOS SANTOS, CRISTIAN SANTANA BENEVIDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. ATENUANTES RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. TESE JURÍDICA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME
:

1. Apelação interposta em favor dos réus, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Várzea Grande, que os condenou à reprimenda idêntica de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 5 dias-multa, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas, e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal; e (ii) se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa permitem a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. O emprego de arma de fogo restou amplamente comprovado por outros meios de prova, especialmente pela firme e coerente palavra da vítima [policial militar], que reagiu ao assalto e afirmou a utilização do armamento durante a prática delituosa. A confissão do recorrente, bem como a troca de tiros ocorrida no local dos fatos, corroboram a utilização da arma, sendo prescindível sua apreensão e perícia.

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a ausência de apreensão e perícia da arma não impede o reconhecimento da majorante quando comprovada por outros meios de prova.

5. No que tange à redução da pena, a vedação estabelecida na Súmula 231 do STJ impede que as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa conduzam a pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova.” “2. Circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.” “3. O prequestionamento resta atendido quando os dispositivos legais são analisados e integrados à fundamentação do acórdão, sem a obrigatoriedade de citação expressa.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, I e II; art. 14, inciso II.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ Súmula 231; TJMT, N.U 1000321-41.2020.8.11.0032, Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024; TJMT, N.U 1021258-32.2024.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 29/11/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.246.220/MT, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 11/10/2022,; TJMT, N.U 1003900-70.2023.8.11.0006, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27/03/2024; TJMT, N.U 0003529-55.2016.8.11.0011, Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7/8/2022; STF, RE 597.270 QO-RG, com repercussão geral
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017840-50.2019.8.11.0042

APELANTE: JHONES VITOR CUNHA DUARTE DOS SANTOS, CRISTIAN SANTANA BENEVIDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal interposta por JHONES VITOR CUNHA DUARTE DOS SANTOS e CRISTIAN SANTANA BENEVIDES, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Várzea Grande, que os condenou à reprimenda idêntica de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 5 dias-multa, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas, e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, I e II, c.c. art. 14, II, ambos do CP].

A Defensoria Pública postula o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que não houve a apreensão da arma supostamente utilizada, inexistindo laudo pericial a atestar sua eficiência.

Subsidiariamente, almeja a aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da presença da atenuante da menoridade relativa do réu Jhones Vitor.

Prequestiona diversos dispositivos legais, assim como art. 93, IX, da CF.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017840-50.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação defensiva principal abrange apenas e tão-somente o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, haja vista que, como não ocorreu sua apreensão, o artefato não foi submetido à exame pericial para atestar sua eficiência, sem razão, contudo.

No caso, as provas colhidas na instrução criminal comprovam a utilização da arma de fogo no momento da prática do crime de roubo.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos das contrarrazões recursais ofertadas pela 9a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá,
verbis
:

“Trata-se de Aço Penal, em que este
Parquet
ofereceu denúncia em face dos apelantes
CRISTIAN SANTANA BENEVIDES
e
JHONES VITOR CUNHA DUARTE DOS SANTOS
e do corréu Michael Bolognesi Martins, todos acusados pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no art. 157, §2°, incisos I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Conforme narra a peça acusatória, no dia
26/4/2019
, por volta das 23:00hs, na Avenida General Melo, no bairro Campo Velho, próximo à Casa da Pizza, nesta Capital, os acusados acima mencionados, com unidade de desígnios,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo
, tentaram subtrair um veículo Toyota Corolla, cor branca, sem placas, pertencente vítima Ricardo Cruz de Siqueira Sales.

Apurou-se que, no dia dos fatos, os acusados chegaram no local em um veículo Fiat Palio, de cor vermelha, placa OBQ-7961, oportunidade em que o acusado MICHAEL desceu do carro e passou a monitorar o referido veículo Corolla, o qual estava estacionado na via pública, e repassou todas as informações pelo celular aos seus comparsas JHONES e CRISTIAN.

Nesse contexto, notou-se que enquanto o acusado MICHAEL ficou próximo ao veículo Fiat Palio, os acusados JHONES e CRISTIAN anunciaram o assalto.

Em seguida, a vítima Ricardo, que é
Policial Militar
, reagiu ao assalto e desferiu disparos de pistola em direção aos rus, os quais também reagiram, disparando tiros contra a vítima.

Em seguida MICHAEL adentrou o veículo Fiat Palio e tomou rumo ignorado e no foi localizado, enquanto JHONES e CRISTIAN fugiram do local a p, mas foram presos em flagrante logo após o delito e confessaram a prática criminosa”.

A dinâmica fática demonstra o emprego de arma de fogo, sobretudo diante da intensa troca de tiros entre a vítima,
Ricardo Cruz de Siqueira Sales [policial militar], e os meliantes, que acabaram por atingir a pessoa de Milton Lojo Ribeiro, como se vê:

“
PROMOTORA: O senhor percebeu que eram tiros?

VÍTIMA: Eu vi que eram tiros, porque saiu fogo, né?... Foram três tiros, dois assim (sinal com a mão) ...

(...)

PROMOTORA: O senhor percebeu três tiros... dois tiros passaram próximo do senhor?

VÍTIMA: Passou... o último pegou em mim.

PROMOTORA: O último pegou no braço do senhor?

VÍTIMA: O tiro pegou aqui na mão dela (filha da vítima), vazou aqui (sinal com a mão) e vazou no meu ombro também.

PROMOTORA: Seu ombro esquerdo, senhor?

VÍTIMA: Esquerdo...”

Conquanto não tenha sido apreendido o artefato utilizado na ação criminosa, a vítima [policial militar] asseverou, de maneira firme e convincente, que o crime foi praticado mediante o uso de arma de fogo.

A propósito, como bem apontado pela Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões,
“a citada vítima Policial, logo detinha, à época do fato, total aptidão técnica para afirmar que o referido armamento se tratava de uma arma de fogo, a qual, segundo o próprio ofendido, proferiu disparos no momento da ação delituosa”
.

O ofendido assinalou que, após destravar as portas do veículo, foi surpreendido pelo réu JHONES, apontando uma arma de fogo em sua direção, ordenando-lhe que entregasse as chaves do automóvel. Por essa razão, a vítima atirou contra os réus, tendo JHONES revidado e desferido o disparo em sua direção.

Some-se a isso que JHONES confessou o emprego de arma de fogo, inclusive, indicando aos policiais onde estaria escondida. Porém, ao chegar ao local indicado, a guarnição não mais a encontrou.

Nesse quadro, conserva-se a majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que
“a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, quando comprovado seu uso por outros meios de prova”
[1]
.

Colaciono ainda o seguinte julgado deste Tribunal:

“São prescindíveis a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto”
[2]
.

Com efeito, afasto a tese principal suscitada pela defesa.

De igual modo, não procede o pleito defensivo de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da menoridade relativa do apelante JHONES.

Na primeira fase dosimétrica, O juízo de origem fixou a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão, e 10 dias-multa.

Na segunda etapa, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, fixando a pena intermediária em seu mínimo legal.

Segundo assente entendimento jurisprudencial, “
fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante”
[3]
.

Trago ainda os seguintes arestos deste Tribunal:

“De rigor o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, porque demonstrado que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato delitivo, todavia, desmerece acolhida a pretensão de condução da pena intermediária aquém do mínimo legal previsto, haja vista a proibição da Súmula n. 231 do STJ, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento me filio”
[4]
.

“A incidência de atenuante ‘não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, à luz da sumula 231 do STJ. O c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp n. 1882605/MS, afastou pretensão de superação da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a ‘circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’ (RE n. 597270 QO-RG)”
[5]
.

“‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’ [STJ, Súmula 231]. ‘Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’ [STF, RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/3/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 4-6-2009 PUBLIC 5-6-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458]”
[6]
.

Nesse viés, em que pese a existência de duas circunstâncias atenuantes, o juízo de origem agiu de maneira escorreita ao estabeleceu a pena intermediária em seu mínimo legal, haja vista a vedação contida na Súmula 231 do STJ.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[7]
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1000321-41.2020.8.11.0032, Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, 2/12/2024.

[2]
TJMT, N.U 1021258-32.2024.8.11.0000. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 29/11/2024.

[3]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.246.220/MT, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 1/6/2021.

[4]
TJMT, N.U 1003900-70.2023.8.11.0006, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27/03/2024.

[5]
TJMT, N.U 1002216-13.2023.8.11.0006, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 26/03/2024.

[6]
TJMT, N.U 0003529-55.2016.8.11.0011, Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7/8/2022.

[7]
TJMT, Ap. 171802/2014, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025